Tribunal: TCU
Processo: 036.950/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7316/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada por Emerson Cordeiro Vasconcelos, atual prefeito do Município de Poção - PE, sobre os indícios de irregularidade na execução do Convênio n.° 0092/2012 - Funasa (n.° 775122/2012-Siconv) firmado para a elaboração e a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico sob o montante de R$ 255.828,85 pelo aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e de R$ 5.828,85 em recursos da contrapartida municipal; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerado que o ora representante alegou, em suma (Peça 1), a subsistência das seguintes falhas: (i) o atual prefeito nada recebeu na sua gestão referente aos valores mencionados, tendo os recursos federais ingressados nos cofres públicos municipais ainda na gestão do representado, nem foram deixados tampouco nos arquivos municipais os elementos documentais aptos a realização da prestação de contas; (ii) a Funasa realizou a inadimplência do Município de Poção nos seus sistemas internos e no CAUC diante da ausência de prestação de contas dos valores recebidos; Considerando que, após a análise inicial do feito, a Selog assinalou à Peça 10 que o ora representante apresentou apenas acusações sobre a suposta improbidade de Roberivan de Melo, como então prefeito no período de 2009 a 2012, sem apontar os indícios concernentes às respectivas irregularidades, salientando que o ora representante teria apenas apresentado a comunicação pelo não atendimento à notificação do Secov (Peça 4) e um demonstrativo da situação dos convênios descritos no CAUC - Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias da Secretaria do Tesouro Nacional (Peça 5); Considerando que, em consulta ao portal Siconv, a unidade técnica verificou que o cronograma de desembolso do Convênio n.o 0092/12 (Siafi 775.122) estabeleceu duas parcelas iguais de R$ 125.000,00, em junho e julho de 2013, totalizando R$ 250.000,00 e, não obstante o convênio tenha sido firmado na gestão de Roberivanos valores só foram disponibilizados na gestão seguinte durante o mandato de Padre Cazuza (2013-2016) a partir dos documentos observados no Siconv; Considerando que, em sintonia com o documento à Peça 4, foi solicitada a inclusão do município em inadimplência pelo não atendimento à notificação do Secov-PE-Funasa, e, com o documento à Peça 5, a extração do Cauc-STN indicaria que o Município de Poção estaria inadimplente desde 5/9/2019, por não ter apresentado a prestação de contas do Convênio n° 775122; Considerando, todavia, que, embora os documentos apresentados não indiquem irregularidade cometida por Roberivan de Melo, no seu período como prefeito do aludido município entre 2009 e 2012, eles comprovariam a falta da prestação de contas do aludido convênio, ante a previsão de execução financeira no ano de 2013 e o final da vigência em 26/11/2016; Considerando que, por força do art. 8° da Lei n.o 8.443, de 1992, como autoridade competente, a Funasa deveria instaurar a tomada de contas especial diante da omissão no dever de prestar contas do referido convênio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo de prolatar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 036.950/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Emerson Cordeiro Vasconcelos (CPF XXX.756.944-XX). 1.2. Instituições: Fundação Nacional de Saúde (Funasa); Município de Poção - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Pedro Melchior de Mélo Barros (OAB/PE 8.412), representando o Município de Poção - PE. 1.7. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) informe, no prazo de 30 dias, a situação do Convênio n° 0092/2012 - Funasa (n° 775122/2012-Siconv) e, diante da configurada omissão na prestação de contas, por força do 8° da Lei n.o 8.443, de 1992, instaure a devida tomada de contas especial; 1.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, por intermédio da SeinfraUrbana, ao ora representante, para ciência, e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7. deste Acórdão; e 1.9. arquivar o presente processo, sem prejuízo da unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.